Tribunal: TJDFT
Processo: 0712004-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCESSIVO PREJUÍZO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA PELA CONTINUIDADE DELITIVA. INÚMEROS CRIMES. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO.
1. Incabível a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando, no curso da instrução, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, são comprovadas as condutas ilícitas praticadas dolosamente pelo acusado. 1.1. Na hipótese, ficou demonstrado que o réu, obteve, por diversas vezes, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, com a falsa promessa de lhe garantir um cargo público em comissão, mantendo-a em erro por longo período, valendo-se da entrega de crachás, de carteira funcional, de exames admissionais e do preenchimento de formulários, comprovadamente falsos.
2. É adequada a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime quando comprovado que o prejuízo experimentado pela vítima se mostra excessivo e extrapola o inerente ao tipo penal.
3. Inviável a redução do quantum de exasperação da pena-base, uma vez que o aumento realizado pelo d. Juízo a quo se mostra adequado à reprovação e prevenção do delito, além de ser inferior ao critério de 1/8 (um oitavo) obtido pela diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, adotado pela doutrina e jurisprudência.
4. De acordo com o entendimento majoritário deste eg. Tribunal de Justiça, o critério de exasperação da pena, decorrente da continuidade delitiva, resulta da quantidade de crimes cometidos, sendo irrelevante a natureza dos delitos. In casu, havendo provas de que os delitos de estelionato foram praticados por inúmeras vezes, sem se precisar o número exato, correta a aplicação da continuidade delitiva na fração máxima.
5. O art. 72 do CP não deve ser aplicado nos casos de continuidade delitiva, porquanto é reservado para as hipóteses de concurso de crimes - material e formal.

6. Recurso conhecido e desprovido. Reduzida a pena pecuniária de ofício.